Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO HOSTILIZADA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RETOMADA DOS ATOS EXECUTÓRIOS.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. 2.1. Tendo os agravantes pleiteado reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução, sem que tenha havido manifestação do Juízo de primeiro grau acerca de tal pedido na decisão hostilizada, resta caracterizada inovação recursal.

3. A apresentação de memorial de cálculo pelo credor já fora determinada pelo Juízo a quo, de modo que carece de interesse recursal os agravantes e, portanto, o pedido não deve ser conhecido.

4. O acordo extrajudicial firmado entre as partes não implica em novação da dívida, ficando o processo de execução suspenso, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. 4.1. Inadimplido o acordo, o processo deve seguir seu curso natural, sendo retomados os atos executórios, decotados os valores já pagos pelo devedor durante a vigência do acordo.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.